Tribunal: TCU
Processo: 025.602/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2135/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 5503/2013-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 014.893/2010-0 (relator Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por Paulo Elcídio Chaves Nogueira, ex-Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Pará, em face do Acórdão 7402/2012-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Jorge, que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e em multa, em razão de irregularidades contatadas na execução do Convênio no 065/2001, que tinha por objeto a promoção de ações de saneamento básico em 62 municípios do Estado do Pará, no âmbito do Projeto Alvorada; Considerando que o Tribunal expediu determinações à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nos termos do item 9.2 do Acórdão 5503/2013-TCU-Segunda Câmara , no sentido de que adotasse medidas a fim racionalizar seu processo de pactuação de convênios, tais como a necessidade de formalização de ajustes conforme as condições técnico-operacionais da unidade jurisdicionada, bem como a assinatura de termos de cooperação com as companhias de água e saneamento prestadoras dos serviços aventados; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 15 e 16, nos quais restou evidenciado que: i) a unidade jurisdicionada apresentou ofício contendo explicações sobre variados temas de atuação, mas tocou de forma apenas tangencial nas medidas adotadas a fim de dar cumprimento às deliberações do acórdão ora monitorado; ii) sobre a política de gestão de convênios da Funasa, foi identificado manual contendo orientações acerca da pactuação, acompanhamento e prestação de contas de seus convênios, ajustes e demais instrumentos congêneres; e iii) a continuidade deste processo implicaria invariavelmente na duplicidade de esforços tanto da unidade jurisdicionada quanto deste Tribunal frente à equivalência dos objetos tratados em outros processos, especialmente em relação ao TC Processo 012.552/2019-4 , relator Ministro Benjamin Zymler, realizado em conformidade com o marco regulatório mais atualizado do setor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação expedida pelo TCU no subitem 9.2.1 do Acórdão 5503/2013-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar não cumprida a determinação expedida pelo TCU no subitem 9.2.2 do Acórdão 5503/2013-TCU-Segunda Câmara ; c) dispensar novo monitoramento das determinações 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 5503/2013-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, §3°, alínea "a", da Resolução 315/2020; d) apensar os presentes autos ao processo em que proferida a deliberação ora monitorada (TC Processo 014.893/2010-0 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 36 e 37, da Resolução-TCU 259/2014; e e) comunicar à Fundação Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.602/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.